Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-71.2012.8.11.0105
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-71.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CICLO CAIRU LTDA - CNPJ: 02.513.526/0001-09 (APELANTE), JOSE ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 216.102.406-00 (ADVOGADO), CLAUDINEY CARLOS BARBOSA - CPF: 689.360.442-49 (APELADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), EDIMAR BENTO TAVARES - CPF: 565.563.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO REGISTRO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do adquirente e determinando o levantamento da penhora sobre imóvel rural adquirido antes do registro de qualquer constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel rural ao embargante configurou fraude à execução, diante da inexistência de registro de penhora à época da compra, e se houve comprovação de má-fé do adquirente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro destinam-se à proteção da posse ou propriedade daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida (CPC, art. 674).

4. Conforme a Súmula 375/STJ, a caracterização de fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.

5. No caso concreto, não havia registro de penhora sobre o bem quando da compra, e o embargado não demonstrou que o adquirente tinha ciência da execução ou agiu de má-fé, presumindo-se a boa-fé.

6. Ausente prova inequívoca de fraude, mantém-se a procedência dos embargos e a liberação da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento:
"Na ausência de registro de penhora sobre imóvel alienado, compete ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente, presumindo-se a boa-fé quando não demonstrada ciência da execução."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CICLO CAIRU LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Colniza, MT, nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”, movida por
CLAUDINEY CARLOS BARBOSA
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 290913490):

“
III - DISPOSITIVO

3 Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido nestes Embargos de Terceiro, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para o fim
DESCONSTITUIR
a penhora recaída sobre o Lote Rural n. 97, situado na Linha 4, Agrovila, Km 5 da Linha, neste Município de Colniza-MT.

Por força do princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do embargante, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a publicação da presente sentença, e acrescido de juros de mora de acordo com a taxa SELIC e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a contar do trânsito em julgado.”

Em suas razões recursais (ID nº 290913496), a apelante
CICLO CAIRU LTDA.
apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de que o embargante não conseguiu comprovar a posse sobre o imóvel penhorado. Aduz que em ação de execução quando da avaliação do imóvel, se encontrava na posse a sra. Rosileni Alves de Oliveira.

Sustenta que o contrato apresentado pela embargante sequer foi registrado em cartório.

Assevera tese de ausência da outorga uxória em contrato de compra e venda.

Acusa ser o caso de fraude à execução, que mesmo o devedor citado da execução, promoveu a venda do imóvel.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Terceiro
opostos por
Claudiney Carlos Barbosa
, sob alegação de que, nos autos da execução em apenso, sofreu indevida constrição dos direitos possessórios adquiridos por compra e venda em julho de 2010, do Lote Rural n. 97, situado na Linha 4, Agrovila, Km 5 da Linha, neste Município de Colniza-MT, com área de 21 alqueires, toda formada em pastagem e cercada com arame liso, contendo uma casa de madeira medindo 8X9 mts, um curral novo medindo 20/20 mts., com energia instalada.

Alegou que o referido lote foi adquirido de Edimar Bento Tavares, com posse desde então do imóvel.

Alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, uma vez que, conforme consulta à matrícula, não constava qualquer ônus, ou seja, estava livre e desembaraçado.

Requer em pedidos seja declarada lícita e de boa-fé a compra do imóvel realizado pelo embargante com levantamento da penhora sobre o bem.

A embargada,
CICLO CAIRU LTDA.
apresentou contestação, alegando ser a exequente nos autos em apenso e que busca a satisfação de crédito de título extrajudicial em face do devedor
Edimar Bento Tavares
. E que no caso houve fraude à execução, ante a conduta do devedor de se desfazer do bem a evitar a quitação da dívida.

O juízo
a quo
em sentença julgou procedente os Embargos de Terceiro, sob o fundamento
: “(...); Forçoso concluir, portanto, que o embargante é adquirente de boa-fé e possuidor do bem objeto desta demanda, preenchendo-se, assim, os requisitos dos embargos de terceiro.”

Insurge-se a embargada/exequente ante a sentença de primeiro grau.

Não obstante a alegação da embargada/recorrente de que não foram produzidas provas suficientes à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, denota-se dos autos que o embargante demonstrou, por meio de contrato de compra e venda do imóvel - Lote Rural n. 97, situado na Linha 4, Agrovila, Km 5 da Linha, neste Município de Colniza-MT (ID. 290913477, fls. 67),
sua condição de adquirente de boa-fé
.

Resta configurado, assim, o requisito previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil, pois à época da compra (registro do contrato em Cartório de 2º Ofício da comarca de Colniza),
não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem, o que, além de comprovar a propriedade, evidencia a boa-fé na aquisição
.

Observa-se dos documentos juntados pelo embargante, em verossimilhança de suas alegações, da posse do imóvel desde sua aquisição, como se vê da certidão do oficial de justiça a penhora do lote (ID. 290913477):

A toda evidência, observa-se que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado à época da sua aquisição, e sua posse desde então, reforçando a boa-fé do embargante.

Nesse sentido:

“CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III.
Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).”

Ressalta-se que se não pode ignorar o fato do vendedor Edimar Bento Tavares possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução.

Contudo, salienta-se que para a comprovação de eventual fraude a execução como alegado pela recorrente a fim de se levar a efeito de ineficácia do negócio nestes autos, deve-se comprovar também a má-fé do comprador, e não somente presumido.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a caracterização de fraude à execução na alienação de bens, é necessário que haja o registro da penhora sobre o bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Em outras palavras, se não houver registro da penhora, o credor precisa demonstrar que o comprador tinha conhecimento da ação judicial que poderia levar à insolvência do vendedor.

Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO PRESUMIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel objeto de penhora em ação de execução, sob fundamento de que restou demonstrada a boa-fé na aquisição do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida;

(ii) saber se a alienação do imóvel caracterizou fraude à execução, à luz da ausência de registro da penhora e da má-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos documentais suficientes à formação da convicção do magistrado, inexistindo controvérsia relevante de fato.

4. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel afasta, por si só, a presunção de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.

5.
A boa-fé do adquirente presume-se, e não foi infirmada por qualquer elemento que evidenciasse ciência da execução ou má-fé na aquisição, ônus que incumbia ao embargado.

6. Demonstrada a aquisição mediante escritura pública e registro anterior à constrição judicial, inexiste fundamento jurídico para manutenção da penhora sobre bem adquirido por terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos apresentam elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

2. Não se configura fraude à execução quando ausente o registro da penhora na matrícula do imóvel e não comprovada a má-fé do terceiro adquirente."

(N.U 0002336-05.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo
. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/12/2014).

"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Fraude à execução - Não caracterização - O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula nº 375/STJ) - Apelados que adquiriam o imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos - Má-fé dos cessionários/apelados não demonstrada. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº 1004161-89.2019.8.26.0642, Relator Desembargador Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2021).

Por essa razão, deve-se prestigiar o terceiro adquirente de boa-fé, não havendo que se falar em fraude à execução na ausência de registro da penhora ou de prova inequívoca da má-fé.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025